Tribunal: STF
Processo: ARE 1575461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO AIT. 24-A, CAPUT, DA LEI N 11.340/06, ART. 129, CAPUT E 13, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, C.C. O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TUDO EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, NULIDADE EM RAZÃO A) DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NO DESCARTE DE UM PEN-DRIVE SEM OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA B) DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ C) DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO AO APARELHO CELULAR. NO MÉRITO, PLEITEOU-SE PELA A) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA B) ABSOLVIÇÃO POR ERRO SOBRE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL DO ARTIGO 24 -A DA LEI N 11.340/06 C) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA QUANTO À VÍTIMA DÉBORA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE A) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DO ART. 129, 9, DO CÓDIGO PENAL B) RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA QUANTO À VÍTIMA RODRIGO C) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES D) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 129. 4, DO CÓDIGO PENAL, COM AO OFENDIDO RODRIGO E) INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA O CRIME CONTINUADO F) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM FACE DA VÍTIMA RODRIGO POR PENA DE MULTA. PRELIMINARES REJEITADAS.



    Mérito Lesões corporais Autoria e materialidade comprovadas Laudos de lesão corporal realizados nos ofendidos atestando que eles sofreram lesão corporal de natureza leve Acusado que negou a prática criminosa Depoimentos seguros das vítimas Relatos dos policiais militares que corroboram os relatos dos ofendidos Réu que agrediu a vítima, sua ex-esposa (lesão corporal qualificada) e o namorado dela (lesão corporal simples) Farta prova material, somada à prova oral, formam um todo uníssono contra o acusado, que efetivamente praticou as lesões corporais contra as vítimas.



    Qualificadora prevista no art. 129, §13º, do Código Penal devidamente comprovada Lei nº 14.188/21 Crime que envolveu o gênero da ofendida Razões de condição de sexo feminino O acusado é ex-cônjuge da vítima.



    Delito de dano qualificado Materialidade e autoria comprovadas Acusado que danificou o celular da ofendida Emprego de violência Reconhecimento de confissão De rigor a condenação.



    Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência Autoria e materialidade demonstradas Réu que, apesar de ter ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, as descumpriu Condenação que se impõe.



    Dosimetria Reprimendas inalteradas. Penas-bases fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, apenas para o crime de dano qualificado, foi reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a qual foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Na derradeira etapa, para os delitos de lesão corporal, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, a r. sentença aplicou a pena do crime mais grave (vítima Débora) aumentada em fração compatível com os motivos e circunstâncias dos delitos. Concurso material mantido.



    Regime inicial aberto.



    Concessão de sursis.



    Matéria preliminar rejeitada.



    Recurso Defensivo desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente